Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÕES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. DESPACHO. ATO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. INTERRUPÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL.INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXIGIBILIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PERANTE O ÓRGÃO FAZENDÁRIO. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. QUANTIA RECOLHIDA EM CONTA POUPANÇA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.